Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-73.2022.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800207-73.2022.8.14.0019

EMBARGANTE: CLICIO LUIS DAS NEVES SODRE, JESIEL GUSMAO DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO NA PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), com pena definitiva fixada em 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.

2. O embargante sustenta erro de cálculo na fixação da pena-base, por suposta violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, ao argumento de que a exasperação teria superado o parâmetro de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, requerendo efeitos modificativos ou, subsidiariamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há (i) erro material ou vício integrativo no acórdão quanto à dosimetria da pena; e (ii) possibilidade de redimensionamento da pena-base, com efeitos modificativos, diante da fixação da pena definitiva no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. A controvérsia suscitada envolve juízo valorativo acerca do critério de exasperação da pena-base, não configurando erro aritmético ou inexatidão objetiva.
6. A jurisprudência do STJ reconhece inexistir fração matemática vinculante para cada circunstância judicial negativa, cabendo ao magistrado discricionariedade motivada na fixação da pena-base.
7. Ainda que se admitisse eventual redimensionamento da pena-base, a reprimenda definitiva permaneceria no mínimo legal de 02 anos de reclusão, ante o óbice da Súmula 231 do STJ, inexistindo reflexo prático ou prejuízo concreto.
8. Inexistente violação aos arts. 59 e 68 do CP, ao art. 619 do CPP ou ao art. 93, IX, da CF, restando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da dosimetria da pena quando ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Inexiste fração matemática obrigatória para a fixação da pena-base por circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador discricionariedade motivada, desde que respeitados os princípios da legalidade e proporcionalidade. 3. A ausência de prejuízo concreto, diante da fixação da pena definitiva no mínimo legal e da incidência da Súmula 231 do STJ, afasta a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 155, §4º, I; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, HC 891.996; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
CLICIO LUIS DAS NEVES SODRE
, em face do v. Acórdão de ID 28717543, datado em 29/07/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, com pena definitiva fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Confira-se a ementa:

“EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I, DO CPB). RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CPB). RECURSO DO ACUSADO JESIEL: REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PROVIMENTO. RECURSO DO ACUSADO CLICIO: PENA FINAL JÁ FIXADA NO MÍNIMO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Jesiel Gusmão dos Santos e Clicio Luis das Neves Sodré foram denunciados pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CPB) e furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CPB), respectivamente, tendo sido condenados em sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA. Interpuseram apelações criminais visando à redução da pena-base e da pena de multa, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade na dosimetria aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se houve fundamentação idônea na fixação da pena-base aplicada ao acusado Jesiel Gusmão dos Santos; (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena de multa aplicada ao mesmo acusado, ante sua hipossuficiência econômica; (iii) analisar se há espaço para redimensionamento da pena aplicada a Clicio Luis das Neves Sodré, diante da fixação da reprimenda no mínimo legal; e (iv) observar a eventual existência de nulidades ou vícios formais que contaminem a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base de Jesiel foi fixada em patamar superior ao máximo legal cominado ao delito de receptação (art. 180, caput, CPB), sem fundamentação suficiente. Apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (culpabilidade), sendo desarrazoada a fixação da pena inicial em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
4. Redimensionada a pena para 01 (um) ano de reclusão, com base em nova valoração das circunstâncias judiciais, considerando ainda a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CPB) e fixação da pena de multa em 10 (dez) dias-multa no mínimo legal.
5. Quanto a Clicio, a reprimenda foi fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, sendo inaplicável a redução pela atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, motivo pelo qual não há possibilidade de novo redimensionamento, tampouco fixação ou modificação de pena de multa, inexistente na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Jesiel Gusmão dos Santos provido para reduzir a pena definitiva para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
7. Recurso de Clicio Luis das Neves Sodré improvido, mantendo-se a pena anteriormente fixada, por ausência de prejuízo concreto.”

Em
razões
(ID 29207086), sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de erro de cálculo na primeira fase da dosimetria da pena, sustentando violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o argumento de que a exasperação da pena-base teria superado o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para correção da pena-base para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em
contrarrazões
(ID 33076657), o Ministério Público pugnou pelo acolhimento parcial dos embargos, para fins de correção da pena-base.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
(ID 33528743), manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou erro material, destacando a ausência de efeito prático em eventual redimensionamento da pena-base, diante da fixação da reprimenda definitiva no mínimo legal.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica e restrita, consistente na correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da dosimetria da pena ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de erro de cálculo na primeira fase da dosimetria da pena, alegando violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, ao argumento de que a exasperação da pena-base teria superado o parâmetro de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre reafirmar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à integração do julgado quando presentes vícios internos, não se prestando à rediscussão de matéria já enfrentada pelo órgão colegiado.

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, STJ, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe de 20/05/2025)

No caso concreto, não se identifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena aplicada ao embargante, consignando, de forma clara e fundamentada, que a reprimenda definitiva foi fixada no mínimo legal cominado ao delito previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Assentou-se, ademais, que, ainda que se admitisse eventual equívoco na fixação da pena-base na primeira fase, tal circunstância não produziria qualquer efeito prático na pena final, por duas razões objetivas e autônomas: a reprimenda definitiva já se encontra no mínimo legal; e a incidência da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com efeito, ainda que se acolhesse a tese defensiva para fixar a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, conforme pretendido, a atenuante da confissão espontânea não poderia reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal de 02 (dois) anos, inexistindo, ademais, qualquer causa de diminuição aplicável ao caso concreto. Assim, o quantum final permaneceria inalterado, não havendo reflexos sobre regime inicial, substituição ou qualquer outro efeito executório da condenação. Inexiste, portanto, prejuízo concreto a justificar a pretendida modificação.

A alegação de “erro de cálculo” igualmente não procede.

Erro material, para fins do art. 619 do Código de Processo Penal, pressupõe inexatidão objetiva, aritmética ou gráfica, ou desconformidade evidente entre fundamentação e dispositivo. Não é o que ocorre na hipótese, em que a controvérsia envolve juízo valorativo acerca do critério de exasperação da pena-base, matéria já apreciada por esta Turma Julgadora.

O embargante pretende, sob a denominação de erro aritmético, rediscutir o critério de valoração das circunstâncias judiciais, defendendo a aplicação automática da fração de 1/6 por vetorial negativa. Contudo, não há critério matemático rígido e obrigatório na fixação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste fração vinculante a ser aplicada de forma automática, cabendo ao magistrado exercer discricionariedade motivada, desde que observados os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena:

“
Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal
. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 4. Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que
atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apena, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade
, como ocorreu in casu.” (STJ - HC: 891996, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifei)

Desse modo, a pretensão defensiva parte de premissa equivocada ao tratar o parâmetro de 1/6 como regra vinculante, quando se trata, em verdade, de orientação jurisprudencial aplicável conforme as peculiaridades do caso concreto.

O que se verifica é a tentativa de requalificar como erro material questão eminentemente valorativa já enfrentada pelo Colegiado, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso.

Também não prospera a invocação do denominado efeito translativo da apelação. Tal efeito autoriza o conhecimento de matérias de ordem pública, mas não legitima a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já analisados.

Registre-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando observado o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio." (STJ - AgRg no HC: 793211 RJ 2022/0403690-6, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

O que se constata, portanto, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos como via de reexame do mérito.

Quanto ao pedido de prequestionamento, consigno expressamente que não houve violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, tampouco ao art. 619 do Código de Processo Penal, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, inviável a atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026